Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 5.184/2013. SÚMULA 35/TUJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em condenar as rés a restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no seu contracheque, bem como ao pagamento das parcelas devidas desde o momento da supressão da gratificação. Em seu recurso, assinala que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados, afrontando situação jurídica já consolidada. Defende que a gratificação não possui caráter propter laborem, sendo devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho. Assim, ressalta a necessidade de restabelecer a gratificação no seu contracheque, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
IV. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito. Em consequência, deve a sentença ser reformada para determinar o restabelecimento da GPS no contracheque da parte autora.
V. Do mesmo modo, é devido o pagamento dos valores decorrentes da indevida supressão da gratificação. Não há elementos a afastar a veracidade dos cálculos formulados pelo ente público, de modo que devem ser acolhidos. Assim, devem os requeridos realizar o pagamento de R$ 7.981,07 relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a julho de 2021, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo e até o efetivo restabelecimento da gratificação, além dos reflexos sobre o 13o salário devido.
VI. Em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré “IPREV” e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a promover o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais – GPS inativo” no contracheque da parte autora e ao pagamento do valor de R$ 7.981,07 (sete mil, novecentos e oitenta e um reais e sete centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a julho de 2021, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo e até o efetivo restabelecimento da gratificação, além dos reflexos sobre o 13o salário devido. A partir da última atualização (03/08/2021 – ID 31268661, pág. 1) a correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic, conforme artigo 3o da EC no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.